Tribunal: TJSP
Processo: 1021048-04.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de empréstimo pessoal – Sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros cobrada, bem como condenou o réu à restituição da valores – Insurgência do réu – Alegação de necessidade de extinção do processo, sem resolução do mérito - Descabimento – Ausência de comprovação de vício na representação processual do autor ou, ainda, de abuso no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de empréstimo pessoal – Sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros cobrada, bem como condenou o réu à restituição da valores – Insurgência do réu – Alegação de necessidade de extinção do processo, sem resolução do mérito - Descabimento – Ausência de comprovação de vício na representação processual do autor ou, ainda, de abuso no exercício do direito de ação – Honorários advocatícios fixados em valor condigno e em conformidade com o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO PROVIDO.